Tribunal: TJDFT
Processo: 0753284-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento provisório de sentença requerido por DANIEL CARLOS FERREIRA XAVIER e relativamente a honorários advocatícios de sucumbência. Realizada penhora via Sisbajud, a diligência foi exitosa, resultando na constrição de R$35.678,16, em uma única conta bancária mantida pelo devedor, pessoa jurídica, junto ao Banco do Brasil S/A (ID 220358862). Sobreveio impugnação, em que o devedor sustentou a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos, extensível a qualquer modalidade de depósito bancário, e requereu a restituição do numerário constrito (ID 219404362). A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor não comprovou que o valor constrito seria impenhorável, bem como estaria depositado em conta-corrente e não em caderneta de poupança. Nas razões recursais, o agravante discorreu longamente acerca das fases processuais. Ao final, sustentou que a impenhorabilidade assegurada no art. 833, X, do Código de Processo Civil também se estende aos depósitos em conta-corrente. E os honorários advocatícios não configurariam verba de natureza alimentícia, a beneficiar-se da exceção do parágrafo segundo do mesmo artigo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora e determinar a restituição do numerário. Preparo regular sob ID 67270799. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por DANIEL CARLOS FERREIRA XAVIER em face de EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e outro. Foi realizada a penhora de ativos financeiros do executado por meio do sistema Sisbajud (minuta em anexo). Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do valor bloqueado de R$ 35.678,16 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Os valores excedentes ao débito foram desbloqueados. Antes da resposta à diligência, o executado apresentou petitório ao ID 219404362, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Foi determinada a apresentação dos extratos, o que foi atendido pelo devedor ao ID 219836575. O exequente se manifestou ao ID 219968148. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. Decido. A parte devedora se insurge contra a penhora realizada, sob a alegação de se tratar de valores impenhoráveis, porquanto constantes em conta salário. Como regra todos os bens pertencentes à devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o art. 833 do Código de Processo Civil lista algumas hipóteses de bens acobertados pela impenhorabilidade. Em que pesem os argumentos da parte Executada, é forçoso reconhecer que o devedor não comprovou que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável, ônus que lhe é próprio. Importante ressaltar que o extrato anexado ao ID 219836578 demonstra que o bloqueio judicial no valor de R$35.678,16 recaiu sobre valores depositados em conta corrente e não poupança. Ao contrário do que quer fazer crer o devedor, somente os valores destinados à poupança são acobertados pela impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 219404362 e mantenho o bloqueio das quantias penhoradas. Intimem-se as partes.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação à penhora, sob o pálio de que o devedor não comprovou a impenhorabilidade, ônus que lhe competia, bem como o numerário constrito estava depositado em conta-corrente e não em caderneta de poupança. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a impenhorabilidade assegurada no art. 833, X, do Código de Processo Civil também se estende aos demais depósitos bancários, e que os honorários advocatícios não teriam natureza alimentícia e, por isso, não se enquadram na exceção legal que admite a penhora. Analisado o extrato bancário, observa-se que houve um depósito na mesma conta superior a R$ 165.000,00, ou seja, muito acima dos 40 salários-mínimos fixados pela lei adjetiva como quantia impenhorável. Desse modo, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Ademais, o deferimento de liminar neste momento teria efeito irreversível, uma vez que não se ofereceu qualquer caução para evitar a irreversibilidade das consequências do pedido de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar suas contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator